Tribunal: TJMT
Processo: 0002117-44.2005.8.11.0086
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002117-44.2005.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUIMASA MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 00.223.616/0001-21 (APELANTE), LUIZ GUSTAVO GIARETTA - CPF: 946.110.921-00 (ADVOGADO), EVANDRO SILVA FERREIRA - CPF: 945.008.941-87 (ADVOGADO), PAULO KACZAM - CPF: 378.387.090-91 (APELADO), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), GLAUCIA AGUEDA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 012.034.681-80 (ADVOGADO), CAMILA SILVA DE SOUZA - CPF: 024.874.051-20 (ADVOGADO), MARCOS EUGENIO DZIACHAN - CPF: 805.891.541-68 (APELADO), ROGERIO ANTONIO DE LIMA - CPF: 433.273.620-68 (ADVOGADO), MURIAM POLLO DE LIMA - CPF: 029.259.801-71 (ADVOGADO), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002117-44.2005.8.11.0086

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AVALISTA REJEITADA – IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DO FATOR DE NULIDADE EM PROVEITO PRÓPRIO – DECLARAÇÃO DE VONTADE APOSTA NO CONTRATO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O reconhecimento da ilegitimidade de qualquer das partes de ofício, não constitui cerceamento de defesa, porque se trata de matéria de ordem pública.

O fato de se ler “avalista” abaixo do nome do apelado, em garantia dada no próprio corpo do contrato de compra e venda de bem móvel, não pode, apenas por se tratar de instituto afeto aos títulos de crédito, eliminar a garantia que, de livre e espontânea vontade, demonstrou ter a intenção de prestar.

Considerada válida a garantia, o “avalista” deve também figurar no polo passivo da execução do contrato.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

APELAÇÃO CÍVEL n.o 0002117-44.2005.8.11.0086

APELANTE: GUIMASA MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA.

APELADO: PAULO KACZAM E MARCOS EUGÊNIO DZIACHAN.

Processo na origem n.o 0002117-44.2005.8.11.0086

Comarca de Nova Mutum.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
GUIMASA MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA
de sentença que extinguiu a execução em relação ao avalista
MARCOS EUGÊNIO DZIACHAN
, ora apelado
.

AÇÃO
: Execução (Proc. n.o 0002117-44.2005.8.11.0086 Cód. 1085687), proposta por
GUIMASA MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA
em desfavor de
PAULO KACZAM E MARCOS EUGÊNIO DZIACHAN
.

SENTENÇA
(ID 74966472 - Pág. 1/3)
: acolheu o pedido de ilegitimidade passiva do avalista e julgou extinta a execução, sem julgamento do mérito, com relação a MARCOS EUGÊNIO DZIACHAN. Também condenou a exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 10% do valor da causa.

APELAÇÃO
: (ID 74966474)
GUIMASA MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA
alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, porque não foi intimada a se manifestar sobre o pedido de extinção do feito com relação ao avalista. No mérito, sustenta, em síntese, que o avalista assinou o contrato se responsabilizando pela dívida junto com o devedor principal e que não pode alegar sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução. Sustenta que o avalista se obrigou solidariamente e defende a manutenção do bloqueio na conta corrente do avalista, porque o bem dado em penhora se deteriorou. Aduz que o avalista não formulou pedido de reconhecimento de ilegitimidade e sim para afastar a constrição realizada em sua conta corrente. Insurge-se contra a condenação ao pagamento da sucumbência porque o avalista teria intervindo no processo em apenas uma ocasião. Pugna pelo provimento do recurso para afastar a ilegitimidade passiva do avalista e determinar o prosseguimento da execução contra ele também.

CONTRAMINUTA
(ID 79272491 - Pág. 1)
: pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002117-44.2005.8.11.0086

VOTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante
GUIMASA MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA
alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, porque não foi intimada a se manifestar sobre o pedido de extinção do feito com relação ao avalista.

A ilegitimidade de partes, porquanto se trata de matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, em qualquer tempo e grau de jurisdição, na forma do artigo 485, §3o, do CPC/15.

Nesse sentido:

“PLANO DE SAÚDE – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO – Pedido formulado na ação para permanência do autor e seus dependentes como beneficiários do plano de saúde mantido junto à Bradesco Saúde, antes vinculado ao seu empregador, Ford Motor Company do Brasil – Demissão - Rompimento do vínculo empregatício – Surgimento de relação jurídica direta apenas entre segurado e operadora do plano de saúde – Pretensão do demandante que se fundamenta no artigo 31 da Lei no 9.658/98, que não envolve nem vincula o empregador para a continuidade da condição de beneficiário – Ilegitimidade passiva reconhecida, de ofício, determinando a extinção do processo, sem análise de mérito relativamente à ex-empregadora – Custas e honorários pelo autor
- ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FORD MOTOR COMPANY RECONHECIDA DE OFÍCIO PLANO DE SAÚDE – APELAÇÃO DO AUTOR-SEGURADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência
– Juntada de planilha contendo os valores pagos pela ex-empregadora à seguradora - Desnecessidade - Juiz a quem compete a dispensa de providências desnecessárias ou inócuas ao seu convencimento - PRELIMINAR RECURSAL REJEITADA. PLANO DE SAÚDE– Autor que, mesmo após aposentado, permaneceu trabalhando e contribuindo com o plano de saúde até ser dispensado sem justa causa – Contribuição ininterrupta por prazo superior a 10 anos – Art. 31 da Lei no 9.656/98 – Direito do demandante de manter o plano, gozando das mesmas condições básicas vigentes quando da atividade, mediante o pagamento da integralidade da prestação, que implica na assunção também da parcela que era paga pela ex-empregadora – Ressalva quanto ao valor assumido pelo autor, em substituição à ex-empregadora, que deve corresponder ao custo proporcional ao seu contrato, extraído da média dos últimos doze pagamentos feitos pela empresa à seguradora, anteriores ao desligamento do demandante, conforme critério adotado por esta C. 9a Câmara de Direito Privado – Ônus da sucumbência invertido somente em relação à Bradesco Saúde, contudo - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJ-SP - AC: 10212556120178260564 SP 1021255-61.2017.8.26.0564, Relator: Angela Lopes, Data de Julgamento: 30/04/2019, 9a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU, TAXA DE COLETA DE LIXO E REFIS. FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE ANTERIORMENTE À INSCRIÇÃO DO DÉBITO EM DÍVIDA ATIVA, E DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO PELO JUIZ. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. MANUTENÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 39 DA LEF . HIPÓTESE QUE CONFIGURARIA ISENÇÃO HETERÔNOMA. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL (ART. 151 , III DA CF ). EXCLUÍDO O VALOR DA TAXA JUDICIÁRIA. ART. 3o, I DO DECRETO ESTADUAL No 962/1932.SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO”. (TJPR - 2a C. Cível - AC - 1493040-2 - Ponta Grossa - Rel.: Desembargador Stewalt Camargo Filho - Unânime - J. 19.04.2016)

Desse modo, o reconhecimento da ilegitimidade de qualquer das partes de ofício, não constitui cerceamento de defesa, porque se trata de matéria de ordem pública.

Rejeita-se, portanto, a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
GUIMASA MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA
de sentença que extinguiu a execução em relação ao avalista
MARCOS EUGÊNIO DZIACHAN
, ora apelado
.

AÇÃO
: Execução (Proc. n.o 0002117-44.2005.8.11.0086 Cód. 1085687), proposta por
GUIMASA MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA
em desfavor de
PAULO KACZAM E MARCOS EUGÊNIO DZIACHAN
.

SENTENÇA
(ID 74966472 - Pág. 1/3)
: acolheu o pedido de ilegitimidade passiva do avalista e julgou extinta a execução, sem julgamento do mérito, com relação a MARCOS EUGÊNIO DZIACHAN. Também condenou a exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 10% do valor da causa.

A exequente
GUIMASA MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA
celebrou o contrato de compra e venda e outras avenças com o comprador
PAULO KACZAM,
no qual figurou como avalista
MARCOS EUGÊNIO DZIACHAN
, em 07.07.2003, cujo objeto era a aquisição de 01 (uma) Plantadeira Super Tatu ll linhas com marcador hidráulico (usada/revisada) no valor de R$40.700,00 (Quarenta Mil e Setecentos Reais) e 01 (um) Vicon PS 603marca Stara (usado) no valor de R$ 1.800,00 (Um Mil e Oitocentos Reais). (ID 74966006 – Pág. 5/7).

Diante do inadimplemento do comprador, a empresa vendedora promoveu a execução do contrato, contra o devedor principal e o avalista, com o objetivo de compeli-los ao pagamento da dívida.

Requereu a penhora online de valores nas contas corrente de ambos, o que resultou em constrição de parte da dívida na conta de cada um deles.

O avalista apresentou impugnação à penhora online realizada em sua conta corrente, ao argumento de que deveriam ser executados primeiro os bens do devedor principal e que os bens e valores penhorados são suficientes para garantir a dívida.

Sustenta que não se admite aval em contratos, principalmente quando o contrato não descreve em que condições a garantia será oferecida.

A sentença reconheceu de ofício a ilegitimidade passiva do avalista, ao fundamento de que o aval é instituto de garantia de títulos de crédito e não de contratos e extinguiu o feito, sem julgamento mérito, com relação ao avalista, razão pela qual recorre o exequente.

Cinge-se, portanto, a controvérsia em verificar se o avalista do contrato é ou não parte legítima para figurar no polo passivo da execução.

Observa-se que o apelado
MARCOS EUGÊNIO DZIACHAN
figura como avalista do contrato, portanto correta a sua inclusão no polo passivo da demanda que tem por objeto a execução do contrato, muito mais ainda quando o próprio recorrente questiona a limitação de sua responsabilidade.

É notório que o aval constitui instituto do direito cambiário, restrito aos débitos submetidos aos princípios deste. Em outras palavras, trata-se de garantia dada por declaração unilateral do avalista e não de contrato entre as partes, como no caso.

No mundo dos contratos, a garantia mais comum é a fiança, que também constitui garantia pessoal ampla, possível em qualquer espécie de obrigação, seja convencional, legal ou judicial.

O certo é que ambas constituem modalidade de garantia pessoal, segundo as quais o avalista ou fiador obriga-se perante o credor, garantindo com o seu próprio patrimônio a satisfação do crédito deste, caso não o solva o devedor.

Não é dado àquele que foi responsável pelo erro ou nulidade alegá-lo em favor próprio, porque a intenção de se tornar garantidor do negócio foi claramente expressado ao subscrever o contrato juntamente com o devedor principal.

Portanto, o fato de se ler “avalista” abaixo do nome do apelado, em garantia dada no próprio corpo do contrato não pode, apenas por se tratar de instituto afeto aos títulos de crédito, eliminar a garantia que, de livre e espontânea vontade, demonstrou ter a intenção de prestar.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DEVEDORA PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AÇÃO DE EXECUÇÃO PROPOSTA EM DESFAVOR DO AVALISTA - EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CAPITAL DE GIRO (GIROPRÉ) - IMPROCEDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA GARANTIA DIANTE DO DESCONHECIMENTO DA NATUREZA DA GARANTIA E PELA FALTA DE OUTORGA UXÓRIA – DESCABIMENTO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIO AVALISTA – INOCORRÊNCIA – SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DA AÇÃO - IMPOSSIBILIDADE – LIMITAÇÃO DA EXECUÇÃO AO VALOR DO CAPITAL INTEGRALIZADO PELO SÓCIO – INVIABILIDADE – SÓCIO AVALISTA QUE FIGURA NO CONTRATO COMO DEVEDOR SOLIDÁRIO – OBRIGAÇÃO DE NATUREZA SOLIDÁRIA – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA –– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O Código de Defesa do Consumidor, aplicável à espécie, norteia as relações de consumo, pautando-se em princípios que têm por objetivo resguardar o direito das partes, dentre eles o da boa-fé objetiva que orienta os contratos civis e consumeristas. Deste princípio decorre o instituto da proibição do “venire contra factum proprium” que consiste na vedação do comportamento contraditório.

2.
Logo, na hipótese, é vedado ao ora Apelante prestar o aval e, depois, vir alegar a sua nulidade por desconhecimento da natureza da garantia e por falta da outorga uxória, a teor do que determina o art. 276 do NCPC
.

3. Ademais, a aludida falta de outorga uxória apenas poderia ser aventada pela esposa do embargante, porquanto o art. 18 do NCPC (art. 6o do CPC/73) dispõe que “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”.

4. Nesse sentido, não cabe ao ora Apelante pleitear a nulidade do aval por falta de vênia conjugal, porquanto, cabe apenas ao cônjuge que não assentiu a oponibilidade prevista nos artigos 1.642, IV, 1.647, III, e 1.650, todos do Código Civil.

5.
Portanto, resta comprovada a validade da garantia prestada pelo embargante/Apelante (aval), e, por consequência, é ele parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

6. A recuperação judicial somente autoriza a suspensão dos processos em relação à pessoa jurídica recuperanda, não se estendendo aos sócios avalistas, de modo que é perfeitamente cabível o ajuizamento da demanda executiva apenas em face destes (Súmula 581, do STJ).

7. “[...].
Responde pelas obrigações decorrentes do contrato de empréstimo quem, além de prestar aval no título de crédito a ele vinculado, assume a posição de devedor solidário no referido contrato
. Recurso especial não conhecido.” (REsp 107.245/GO, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 04/06/2002, DJ 16/09/2002, p. 187).

8. A Corte Superior, com base nos precedentes da Casa, estabeleceu que os juros remuneratórios só serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado (REsp. 1.061.530/RS). (N.U 0044360-55.2016.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/10/2017, Publicado no DJE 17/10/2017)

Importante ressaltar que tanto o Código de Defesa do Consumidor quanto o Código Civil têm por objetivo resguardar o direito das partes, dentre eles o da boa-fé objetiva que orienta os contratos civis e consumeristas.

Nesse passo, não se pode admitir o comportamento contraditório do apelado que, apesar de ter se colocado na condição de garantidor do negócio, procurou afastar sua responsabilidade alegando que o aval somente é possível quando aposto ao título de crédito e alegando a nulidade do ato (ID 74966470 - Pág. 4).

Portanto, no caso, é vedado ao apelado prestar o aval e, depois, vir alegar a sua nulidade por desconhecimento da natureza da garantia, mormente porque a sua assinatura como avalista constitui prova inequívoca da adesão e da vontade de realizar o negócio.

Conclui-se, portanto, que
é válida a garantia prestada pelo apelado
MARCOS EUGÊNIO DZIACHAN e este é parte legítima para figurar no polo passivo da execução.

Se o avalista se obriga pelo avalizado (devedor), assumindo em caráter solidário, obrigação contraída por este com base em título de crédito, este caráter de solidariedade com relação à responsabilidade pela dívida há que ser preservado na garantia ofertada por aquele que assinou o contrato de compra e venda na condição de “avalista”, porque essa foi a vontade ali manifestada, ainda que na fiança ofertada nos contratos nem sempre a garantia seja solidária.

Diante do exposto, há que se dar provimento ao recurso, de modo a reformar a decisão que reconheceu a ilegitimidade do apelado
MARCOS EUGÊNIO DZIACHAN
para figurar no polo passivo e extinguiu o feito em relação a ele, para determinar a permanência deste no polo passivo da execução, haja vista que declarou livremente sua vontade de garantir a dívida.

Com estas considerações,
DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO, para reformar a sentença e reconhecer a legitimidade do “avalista” para figurar no polo passivo da execução e determinar o prosseguimento do feito contra este e o devedor principal
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021